Tribunal: TJES
Processo: 5019226-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019226-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLYAM BRENER CRUZ BARCELOS

APELADO: SOLUMECH SOLUCOES MECANICAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA NO AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e estéticos em face de SOLUMECH SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade civil pelo ato de seu preposto. O apelante pleiteia a majoração do valor fixado, alegando que o montante arbitrado é irrisório diante da gravidade da agressão sofrida no ambiente de trabalho, das consequências físicas e emocionais e da capacidade econômica da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão de agressão física sofrida pelo autor no ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa ré está configurada, em razão da agressão física cometida por seu preposto no ambiente laboral, fato incontroverso nos autos, com comprovação de lesão física (fratura de olecrano) que exigiu intervenção cirúrgica, reabilitação fisioterápica e afastamento das atividades profissionais.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

A inexistência de sequelas permanentes, comprometimento funcional duradouro ou impactos psicológicos excepcionais afasta a necessidade de majoração do valor fixado em primeiro grau.

O montante de R$ 5.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, encontra respaldo na jurisprudência pátria em casos semelhantes, revelando-se compatível com a extensão do dano e a gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por dano moral decorrente de agressão física no ambiente de trabalho deve observar a extensão do dano, a gravidade do fato, e a razoabilidade do valor fixado, sendo incabível a majoração quando ausentes repercussões excepcionais ou sequelas permanentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
WILLYAN BRENER CRUZ BARCELOS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (evento nº 11124724), integrada pela decisão prolatada no evento nº 11124728, que, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de
SOLUMECH SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida “ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros a partir desta data (STJ 362)”, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção da metade, e fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O

apelante

apresentou razões recursais no evento nº 11124729, sustentando, em suma, que o
quantum
indenizatório referente aos danos morais devem ser majorados, sustentando que o montante arbitrado é irrisório diante da gravidade do ocorrido, da repercussão psicológica e funcional sofrida e da capacidade econômica da recorrida.

De início, não obstante a irresignação da parte apelada, mantenho o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor em primeiro grau, principalmente diante do contracheque apresentado no evento nº 12421397 e da cópia da declaração de imposto de renda juntada no evento nº 12421398, elementos capazes de evidenciar que o pagamento das despesas processuais seria prejudicial ao seu próprio sustento e de sua família.

Quanto ao mérito recursal, percebe-se que, na origem, a demanda foi proposta pelo recorrente visando à reparação por danos morais e estéticos, decorrentes de agressão física sofrida no ambiente de trabalho, perpetrada por preposto da empresa requerida, o Sr. Dário Vieira Filho. A agressão ocorreu em 23 de fevereiro de 2021, durante o expediente laboral, quando, ao tentar proteger um colega de trabalho de um ataque com um pedaço de madeira, o recorrente sofreu fratura no cotovelo esquerdo, necessitando de intervenção cirúrgica, colocação de banda de tensão, sessões de fisioterapia e afastamento do trabalho.

O juízo a quo, ao final da instrução, proferiu sentença reconhecendo a responsabilidade civil da empresa ré pelo ato de seu preposto, bem como o nexo causal entre a conduta lesiva e os danos experimentados pelo autor, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Julgou, entretanto, improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.

No caso, resta incontroverso nos autos o fato de que o recorrente foi vítima de agressão física por parte de um preposto da empresa requerida, o qual, mediante uso de objeto contundente (pedaço de madeira), desferiu-lhe golpe no membro superior esquerdo, ocasionando fratura de olecrano, que demandou procedimento cirúrgico, colocação de banda de tensão e afastamento laboral para tratamento e reabilitação fisioterápica.

Apesar da gravidade objetiva do evento, é preciso observar que, à luz do que dispõe o artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, a apuração do dano moral não pode se descolar da análise concreta de seus reflexos na esfera íntima da vítima, exigindo-se, para sua quantificação, valoração prudente dos elementos subjetivos e objetivos que permeiam o caso.

Neste aspecto, embora se reconheça o sofrimento naturalmente decorrente da agressão injusta e do consequente tratamento médico, não se extrai dos autos elementos que revelem a existência de repercussões excepcionais ou sequelas permanentes que tenham afetado substancialmente o estado psicológico, a dignidade ou a funcionalidade física do autor.

Ressalta-se que a própria sentença reconheceu o nexo de causalidade e o dever de indenizar, arbitrando valor que, embora moderado, não se revela destoante da jurisprudência pátria em casos de agressão com consequências físicas reversíveis e ausência de comprometimento funcional prolongado, conforme arestos abaixo colacionados

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Prova testemunhal inócua. Inconteste agressão física perpetrada pelo réu. Dano moral configurado. Situação que extrapola o mero dissabor do cotidiano. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Consectários legais retificados. Honorários recursais aplicados. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJAL; AC 0704990-95.2019.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 08/05/2024; Pág. 230)

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA POR EMPRESA DE SEGURANÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANTIDO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. ATO ILÍCITO. SUMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO PELO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ART. 85 §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O arbitramento do valor da indenização a título de compensação pelo dano moral deve ter como base o princípio da proporcionalidade, levando-se em conta as condições da pessoa ofendida, bem como a capacidade econômica da empresa ofensora, sem perder de vista, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em enriquecimento ilícito. Caso concreto em que é necessária a manutenção da verba indenizatória, fixada de forma razoável e adequada na origem. II. O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. III. Sendo a sentença revestida de cunho condenatório, o que restou mantido nesta seara recursal, os honorários de advogado devem ser fixados sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o §2º do art. 85 do CPC. (TJMS; AC 0830881-26.2014.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/01/2024; Pág. 104)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.